Tribunal: TJDFT
Processo: 0751273-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO TRABALHISTA. NATUREZA PATRIMONIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJDFT. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos de reclamação trabalhista. A penhora incide sobre crédito trabalhista referente a horas extras, em ação com valor atribuído de R$ 72.918,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora no rosto dos autos sobre crédito trabalhista relacionado a horas extras, à luz do art. 833, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se a penhora deve ser limitada ao valor que exceder cinquenta salários-mínimos mensais, conforme pedido subsidiário do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ reconhece que a impenhorabilidade salarial do art. 833, IV, do CPC não é absoluta. A regra admite relativização quando preservada parcela suficiente para assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família. Esse entendimento está consolidado nos EREsp 1.582.475/MG e em precedentes posteriores, que enfatizam a harmonização entre a garantia do mínimo existencial e a efetividade da execução.
4. A penhora no rosto dos autos não incide sobre salário mensal disponível e destinado à subsistência imediata. A constrição atinge direito eventual a crédito ainda não liquidado em ação trabalhista. Assim, os valores reclamados não desempenham função de custeio ordinário, razão pela qual assumem natureza patrimonial e deixam de se enquadrar na proteção estrita conferida pelo art. 833, IV, do CPC.
5. A jurisprudência do TJDFT confirma que créditos trabalhistas acumulados ao longo do vínculo laboral, sobretudo quando objeto de ação judicial, não integram a esfera mínima existencial no momento de seu recebimento. Precedentes da Corte validam a penhora no rosto dos autos nessas hipóteses, inclusive quando se trata de verbas indenizatórias ou acumuladas.
6. A limitação prevista no art. 833, § 2o, do CPC (excedente a cinquenta salários-mínimos) refere-se à penhora de salário mensal efetivamente recebido. Não se aplica a créditos judiciais acumulados, nem a valores resultantes de reclamatória em curso. Assim, o pedido subsidiário não encontra amparo.
7. A decisão agravada observa o princípio da efetividade da execução, assegura preservação da dignidade do agravante e não compromete seu mínimo existencial, pois a penhora recai sobre valores futuros e eventuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC admite relativização quando a penhora recai sobre crédito trabalhista acumulado, de natureza patrimonial, que não compromete o mínimo existencial do devedor. 2. A limitação de penhora ao excedente de cinquenta salários-mínimos prevista no art. 833, § 2o, do CPC não se aplica a créditos judiciais decorrentes de reclamação trabalhista.”
Dispositivos legais citados: Art. 833, IV e § 2o, do CPC;
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023; TJDFT, Acórdão 1966717, 0747274-44.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, j. 06/02/2025, DJe: 13/05/2025; Acórdão 1992145, 0738450-62.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, j. 24/04/2025, DJe: 09/05/2025.